Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPA A TUTELA JURISDICIONAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DE SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO ADEQUADO. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. JORNADA INTEGRAL CONDICIONADA AO REGIME ADOTADO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
I. Não pode subsistir a sentença que, invocando a teoria do fato consumado, julga extinto o processo devido ao cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional.
II. A decisão que concede a tutela antecipada não tem aptidão jurídica para solucionar o conflito de interesses, representando, por sua própria natureza, pronunciamento judicial provisório que tem limite processual definido: a sentença que a confirma ou revoga.
III. Estando o processo em condições de imediato julgamento, a reforma da sentença autoriza o tribunal a resolver o mérito da demanda, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. O direito à educação infantil é tutelado constitucionalmente e constitui direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas e, muito menos, da priorização das políticas públicas.
V. Preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo à matrícula em creche ou pré-escola, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil.
VI. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à educação infantil, decreto judicial que determina a disponibilização de vaga em creche ou pré-escola, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
VII. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
VIII. O Estado não pode invocar o seu próprio descaso com direito à educação infantil, que acaba criando o déficit de vagas e estabelecendo o sistema de filas, para forjar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia.
IX. É insidiosa a lógica calcada no pressuposto de que, por existirem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito subjetivo.
X. Uma vez resguardado o direito ao ensino infantil mediante matrícula em creche pública ou em rede conveniada, não há direito subjetivo à jornada integral.
XI. Recurso provido. Pedido julgado procedente em parte na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.